Tribunal: TJPA
Processo: 0805480-77.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805480-77.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA CLAUDETE RODRIGUES PAES

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO CONTRATO. TEMA 1.095 DO STJ. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração da autora e deu parcial provimento aos embargos da ré apenas para majorar honorários, mantendo o desprovimento da apelação em Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda de Imóvel por Vício de Consentimento, cumulada com devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais, na qual se alegou fraude, simulação contratual e ausência de registro da alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão monocrática quanto à ausência de registro da alienação fiduciária e à aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a anulação do contrato ou o distrato com devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, à luz da Lei nº 9.514/97 e do Tema 1.095 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária foi regularmente registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 17/08/2017, constituindo-se a propriedade fiduciária nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/97.

4.

O pedido de distrato foi formulado apenas em 08/03/2019, quando já constituída a propriedade fiduciária, o que impõe a incidência da legislação especial.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.095 (REsp 1.723.519/SP), firmou tese de que, em contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária devidamente registrada, a resolução por inadimplemento deve observar o rito da Lei nº 9.514/97, afastando-se a aplicação do art. 53 do CDC.

6.

A disciplina da alienação fiduciária de bem imóvel constitui norma especial e posterior, que prevalece sobre o regime geral do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A alegação de fraude ou simulação não encontra respaldo probatório, pois a parte autora efetuou pagamentos por longo período, totalizando R$ 93.454,55, comportamento incompatível com vício de consentimento.

8.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem que a parte, após cumprir voluntariamente o contrato por anos, invoque nulidade sem prova concreta de vício.

9.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança indevida com má-fé do fornecedor, inexistente no caso.

10.

A mera frustração do negócio jurídico por inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, ausente conduta ilícita ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrada, a resolução por inadimplemento deve observar exclusivamente o procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, afastando-se a aplicação do art. 53 do CDC.

2.

A constituição da propriedade fiduciária ocorre com o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/97.

3.

O cumprimento voluntário e prolongado do contrato afasta a alegação posterior de vício de consentimento, em respeito à boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.

4.

A devolução em dobro exige prova de cobrança indevida com má-fé do fornecedor, não configurada na hipótese.

5.

O inadimplemento contratual, sem prática ilícita ou abusiva, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 23, 26 e 27; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 53; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.021, 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17.12.2020 (Tema 1.095); STJ, AgInt no AREsp 1.981.356/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.08.2022; TJMG, AC 10704091382652001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 09.05.2019; TJDFT, AC 0707704-88.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por MARIA CLAUDETE RODRIGUES PAES,

contra decisão monocrática proferida no id. 26770094, que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora agravante e acolheu parcialmente os embargos da parte adversa apenas para majorar honorários advocatícios, mantendo os termos da decisão que negara provimento à apelação.

Na origem, cuida-se de Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda de Imóvel por Vício de Consentimento, cumulada com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada pela ora recorrente em face de FGR Urbanismo Belém S/A – SPE, na qual alegou ter firmado proposta de aquisição de lote em empreendimento imobiliário denominado “Jardins Coimbra”, efetuando pagamentos substanciais antes da formalização do contrato definitivo com cláusula de alienação fiduciária, sustentando, em síntese, que o instrumento contratual teria sido “fabricado”, com imposição de garantia fiduciária que lhe seria prejudicial, além de inexistir registro da alienação fiduciária à época da contratação.

O juízo a quo, conforme sentença de id. 7361094, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato firmado sob a égide da Lei nº 9.514/97 e afastando a incidência do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a resolução do pacto, em caso de inadimplemento, deve observar o procedimento específico previsto nos arts. 26 e 27 da legislação especial.

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível, a qual foi desprovida por decisão monocrática (id. 24875001), sob o argumento de que a controvérsia encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz do Tema Repetitivo nº 1095, que consagra a prevalência da Lei nº 9.514/97, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrados.

Em seguida, a ora agravante opôs Embargos de Declaração (id. 25213524), sustentando omissão quanto à aplicação do art. 53 do CDC, à ausência de registro da alienação fiduciária à época da contratação e ao alegado adimplemento substancial anterior à formalização registral da garantia, os quais foram rejeitados pela decisão monocrática de id. 26770094 , ao fundamento de inexistirem quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, reputando-se a insurgência mero inconformismo com o mérito do julgado. No mesmo ato, foram acolhidos os embargos da parte adversa para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É contra essa decisão que se insurge a recorrente por meio do presente Agravo Interno (id. 27435628), no qual sustenta, preliminarmente, a adequação do recurso com base no art. 1.021 do CPC e na necessidade de observância do princípio da colegialidade. No mérito recursal, afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reputar inexistente omissão, reiterando que a ausência de registro da alienação fiduciária no Cartório de Registro de Imóveis impediria a constituição da propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/97, o que afastaria a incidência da legislação especial e permitiria a aplicação das normas gerais do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que efetuou pagamentos no montante de R$ 93.454,55, conforme demonstrativo de pagamento colacionado aos autos, e que, em 08/03/2019, manifestou extrajudicialmente o desejo de rescindir o contrato, alegando fraude e simulação contratual, defendendo a possibilidade de distrato com restituição das quantias pagas, inclusive em dobro, além da configuração de dano moral. Aduz, outrossim, que o precedente repetitivo do STJ (Tema 1095) somente se aplicaria a contratos devidamente registrados, circunstância que, segundo sustenta, não teria ocorrido à época da constituição da relação contratual.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para que sejam acolhidos seus embargos de declaração com efeitos modificativos, reformando-se o julgamento da apelação para declarar a nulidade do contrato ou reconhecer o direito ao distrato com devolução das quantias pagas.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (id. 28276245), a agravada sustenta a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, defende a plena legalidade do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, afirmando que a relação jurídica é regida pela Lei nº 9.514/97, a qual disciplina de forma específica o desdobramento da posse e o procedimento de consolidação da propriedade em caso de inadimplemento. Sustenta que houve o devido registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, constituindo-se a propriedade fiduciária nos termos do art. 23 da mencionada lei, e que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1095, fixou entendimento vinculante no sentido de que, em contratos de compra e venda de imóvel com garantia fiduciária devidamente registrados, a resolução deve observar exclusivamente o rito da legislação especial, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ademais, que não há qualquer vício de consentimento, fraude ou simulação, tendo a recorrente exercido sua autonomia privada ao firmar o contrato, inexistindo prova de má-fé ou cobrança indevida apta a ensejar devolução em dobro ou indenização por danos morais. Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal, conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 31401892, 31401893 e 31401894).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à pretensão da parte Reclamante de obter a anulação do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, firmado com a parte Reclamada, sob o fundamento de suposta fraude e simulação, com pedido de restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

No caso concreto, a parte Reclamante sustenta que não houve o registro. Entretanto, compulsando os autos, resta incontroverso que – ainda que exista uma ficha de proposta de compra e venda assinada em 2015 (id. 7360978) – o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária foi
efetiva e formalmente registrado em cartório no dia 17/08/2017
(conforme documentos de id. 7360983, 7360984 e 7360985).

Posteriormente, a parte Reclamante manifestou interesse na rescisão do contrato por meio de
pedido de distrato extrajudicial, datado de 08/03/2019
(id. 7360980), ou seja, em momento posterior ao registro do referido contrato. Portanto, ao tempo da manifestação de desinteresse, a propriedade fiduciária já estava constituída, tornando impositiva a aplicação da legislação especial prevista na Lei n.º 9.514/1997.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.095, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrados em cartório, a resolução contratual em caso de inadimplemento deve seguir o rito previsto na Lei nº 9.514/1997, afastando-se a aplicação do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos a tese repetitiva firmada:

“Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora,
deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
”

(STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2020).

A
ratio decidendi
está pautada na premissa de que a alienação fiduciária de bem imóvel possui disciplina própria, inclusive quanto aos efeitos do inadimplemento, devendo prevalecer sobre o regime geral do Código de Defesa do Consumidor, justamente por se tratar de norma especial e posterior.

A tese de que o contrato teria sido "fabricado" ou decorreria de simulação para beneficiar a construtora não encontra respaldo no conjunto probatório. A própria parte Reclamante admite que, desde a assinatura da proposta em 2015, passando pelo registro em cartório em 2017, até o pedido de resolução contratual em 30/01/2019, seguiu pagando normalmente as parcelas do ajuste, totalizando o montante de R$ 93.454,55, conforme demonstrativo de pagamentos (id. 7360979).

Tal comportamento — o cumprimento voluntário e reiterado da obrigação por quase quatro anos — é absolutamente incompatível com a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento das cláusulas contratuais. Pelo princípio da boa-fé objetiva, insculpido no Código Civil, não se admite que o contratante alegue nulidade de ato ao qual aderiu e executou sem ressalvas por longo período (
venire contra factum proprium
).

A jurisprudência do STJ é harmoniosa em afastar o comportamento contraditório da parte que, em um momento adota determinada postura e, posteriormente, vem a adotar comportamento contrário daquele anteriormente adotado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4.Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçaé firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
. 6. Agravo interno não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No mesmo sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - IMPOSSIBILIDADE. A
simulação não pode ser alegada por quem participou do negócio jurídico que se pretende declarar nulo, com o propósito de violar a lei ou prejudicar terceiro, porque configura
venire contra factum proprium
. (grifos nossos)

(TJ-MG - AC: 10704091382652001 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EX-CONVIVENTES. PERCENTUAIS. DECLARAÇÃO. QUITAÇÃO DO BEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
PROVAS. AUSÊNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE. 1. A jurisprudência, sobretudo do STJ, conferiu nova perspectiva ao instituto da simulação ao admitir que os simuladores possam alegar o vício um contra o outro (STJ, REsp nº 1.501.640/SP) . 2.
O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro ., op. cit.). 3 . Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o autor, depois de firmar escritura pública na qual afirma que não adquiriu bens junto com a ré, aguardar quase 10 anos para alegar vício de vontade em escritura pública de compra e venda de imóvel.
4. Ausentes provas concretas relacionadas à divergência entre a vontade interna e a declarada, bem como conluio entre as partes com intuito de enganar - características fundamentais da simulação - forçoso reconhecer a inexistência da nulidade alegada. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0707704-88.2023.8 .07.0020 1866517, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Portanto, quanto à alegação da parte agravante de que o contrato teria sido “fabricado”, com o intuito de fraudar seus direitos, é certo que não logrou êxito em demonstrar vício de consentimento ou qualquer irregularidade formal ou material na avença firmada.

Vale lembrar que, conforme previsão do artigo 23 da Lei nº 9.514/97, a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato no cartório de registro de imóveis competente, e a partir desse momento opera-se o desdobramento da posse, sendo o devedor fiduciante possuidor direto e o credor fiduciário possuidor indireto.

Portanto, tendo sido o contrato regularmente
registrado em 17/08/2017
, e sendo o pedido de distrato posterior, em
março de 2019
, não há como afastar a incidência da legislação especial (Lei nº 9.514/97), tampouco há espaço para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente do artigo 53, conforme precedente repetitivo do STJ.

Por fim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores pagos depende de comprovação de cobrança indevida com má-fé do fornecedor. No presente caso, a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária ocorreu nos moldes legais, inexistindo qualquer prova de abuso ou de cobrança indevida, devendo esta aguardar o trâmite definido contratualmente para reaver os valores que porventura ainda restem pendentes, decorrentes da resolução contratual.

Do mesmo modo, a mera frustração do negócio jurídico, por inadimplemento da parte Reclamante, não configura abalo moral indenizável, ausente qualquer conduta abusiva, ilícita ou ofensiva à dignidade da parte autora.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/03/2026